Tribunal: TJMT
Processo: 1017374-03.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017374-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO BLANCO ARAUJO - CPF: 701.201.961-15 (APELANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO BLANCO ARAUJO - CPF: 701.201.961-15 (APELADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
E DIALETICIDADE REJEITADAS.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

FRAUDE NA CADEIA DE FORNECIMENTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO
STJ
.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FORTUITO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM OUTRO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVA
DOS. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, condenando o banco ao pagamento de danos morais em razão de busca e apreensão indevida de veículo e inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, indeferindo a reparação material e reconhecendo a perda superveniente do interesse processual quanto à rescisão contratual e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira; (
ii
) a observância do princípio da
dialeticidade
; (
iii
) a responsabilidade por fraude de terceiro em financiamento de veículo; (
iv
) a subsistência do interesse processual após o reconhecimento da propriedade; e (v) a configuração dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva da instituição financeira deve ser aferida com base nas alegações iniciais, sendo suficiente a imputação de falha na prestação do serviço para atrair sua responsabilidade, nos termos da teoria da asserção e da responsabilidade solidária prevista no CDC.

4.
Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que
a parte
expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo
e
interesse na reforma da sentença recorrida
.

5.
A instituição financeira que concede crédito diretamente vinculado à aquisição de veículo integra a cadeia de fornecimento e assume os riscos da atividade econômica, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

6.
A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade, não afastando a responsabilidade civil do banco.

7.
O reconhecimento judicial da propriedade e da posse do veículo em favor do consumidor esvazia o interesse processual nos pedidos de rescisão contratual e restituição dos valores pagos,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

8.
A indenização por danos materiais exige prova concreta do prejuízo efetivamente suportado, não se admitindo condenação fundada em danos presumidos ou hipotéticos.

9.
A busca e apreensão indevida do veículo e a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros restritivos configuram dano moral presumido, sendo adequado e proporcional o valor fixado na sentença, observado o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos não providos
.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que concede crédito vinculado à aquisição de veículo integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por danos decorrentes de fraude ocorrida no âmbito da operação.

2
.
A fraude praticada por terceiro no âmbito da operação de financiamento configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Reconhecida
judicialmente a propriedade do bem em favor do consumidor, inexiste interesse processual útil na rescisão do contrato e na restituição dos valores pagos.

4. A indenização por danos materiais depende de prova efetiva do prejuízo, não se admitindo presunção.

5. A busca e apreensão indevida e a inscrição irregular em cadastros restritivos configuram dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 25, § 1º;
CC,
arts
. 884 e 927; CPC, art. 373, I;
CC, art.
405.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Leonardo Blanco
Araujo
e Banco
Itaucard
S.A. contra
à
sentença proferida pelo Juízo da 8º Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

Narra o autor que adquiriu veículo Toyota
Prius
, mediante contrato de financiamento firmado com a instituição financeira ré, tendo adimplido o valor de entrada e as parcelas pactuadas. Sustenta que, não obstante o regular pagamento, a loja revendedora deixou de repassar o valor ao verdadeiro proprietário registral do automóvel, circunstância que culminou na busca e apreensão do bem e na inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

A
sentença
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos
,
condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, o pedido de indenização por danos materiais
foi indeferido
por ausência de prova do prejuízo. Reconheceu, ainda, a perda superveniente do interesse processual quanto aos pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, em razão da existência de
sentença

judicial proferida na Comarca de Itu/SP que reconheceu a propriedade do veículo em favor do autor.

O autor
interpôs recurso de apelação
sustentando, em síntese

a subsistência do interesse processual nos pedidos de rescisão e restituição, ao argumento de que a decisão proferida na Comarca de Itu/SP ainda não transitou em julgado;

a existência de danos materiais decorrentes da privação da posse do veículo, notadamente gastos com transporte alternativo e desvalorização do bem;
e
a necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

O Banco
Itaucard
S.A., por sua vez, interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a regularidade da concessão do crédito e do repasse dos valores à revendedora, imputando os prejuízos à conduta exclusiva de terceiro e à negligência do consumidor. Impugna a configuração do dano moral e, subsidiariamente, o valor fixado a esse título.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, o banco suscitou, ainda, preliminar de não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da
dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

I. ILEGITIMIDADE PASSIVA

A instituição financeira sustenta não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que atuou exclusivamente como agente financiador, sem qualquer ingerência sobre o negócio de compra e venda ou sobre a suposta fraude praticada por terceiros.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os
arts
.
7º, parágrafo
único, 14 e 25, §1º, que consagram a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Além disso, à luz da Teoria da Asserção,
a legitimidade ad causam
deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial.

No caso,
a
narrativa fática descreve a participação da instituição financeira na cadeia de fornecimento mediante a concessão de crédito direto para o consumo.

Nesse sentido:

“[...] A legitimidade passiva do banco se configura a partir da narrativa dos fatos constantes da petição inicial, segundo a Teoria da Asserção, sendo suficiente a alegação de falha na prestação dos serviços para atrair a responsabilidade da instituição financeira. [...] A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude bancária cometida por terceiro, quando alegada falha na prestação dos serviços. [...] (N.U 1000897-49.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025,
Publicado
no DJE 01/06/2025).”

Assim
,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

I.
DIALETICIDADE

O banco suscita, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso do autor, ao argumento de que a apelação se limita a reproduzir os termos da petição inicial.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da instituição financeira por falha na concessão de crédito destinado à aquisição de veículo automotor, bem como à extensão dos danos indenizáveis.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, impondo-se a aplicação do art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa.

O Banco
Itaucard
S.A., ao conceder financiamento diretamente vinculado à aquisição do veículo, integra a cadeia de fornecimento, assumindo os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida. No caso concreto, a instituição financeira liberou o valor financiado à revendedora sem exigir a comprovação da regularidade da cadeia dominial do bem, o que permitiu a apropriação indevida dos valores e deu ensejo à posterior busca e apreensão do veículo.

A fraude perpetrada por terceiro configura fortuito interno, não sendo apta a romper o nexo de causalidade, conforme orientação da Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fraudes no âmbito de suas operações.

Não prospera, portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A sentença reconheceu a perda do interesse processual quanto a esses pedidos, diante da existência de
sentença
judicial proferida na Comarca de Itu/SP que reconheceu a propriedade e a posse do veículo em favor do autor.

V
erifica-se que seus efeitos práticos foram
implementados
, assegurando ao demandante a titularidade do bem. Nessas circunstâncias, a
manutenção do contrato de financiamento revela-se consequência lógica da preservação do benefício econômico auferido pelo consumidor.

A eventual restituição dos valores pagos, cumulada com a permanência do veículo em seu patrimônio, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Não há, portanto, interesse processual útil a justificar a reforma da sentença nesse ponto.

A pretensão de indenização por danos materiais igualmente não merece acolhimento.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar efetivamente os prejuízos alegados, tais como gastos com transporte alternativo ou desvalorização concreta do veículo. A ausência de elementos probatórios impede a condenação com base em danos meramente hipotéticos.

Nesse contexto:

“[...]
A condenação por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo suportado, não se admitindo presunção nesse
sentido. [...]
(N.U 0006074-72.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)
.”

A configuração do dano moral é evidente. A busca e apreensão indevida do veículo e a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos extrapolam o mero dissabor, caracterizando violação a direitos da personalidade, sendo o dano presumido (
in
re

ipsa
).

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. Não se mostra excessivo nem irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026